Tribunal: TJSP
Processo: 2280799-51.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apropriação indébita – Pretensão de revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, não se cogita ilegalidade da prisão processual – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280799-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante LUCIANA
BERNARDELLI e Paciente JEFFERSON PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280799-51.2019.8.26.0000
Impetrante: Luciana Bernardelli
Paciente: Jefferson Paula da Silva
Comarca: Franca
Voto no 23.009
HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR ADUZIDA ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA –
LIBERDADE
PROVISÓRIA
–
DESCABIMENTO
–
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR,
NÃO
SE
COGITA
ILEGALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
LUCIANA BERNARDELLI, em favor de JEFFERSON PAULA DA
SILVA, com pedido liminar, apontando-se como autoridade
coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Franca (autos n° 0025357-40.2004.8.26.0196), que teria decretado a
prisão preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
A liminar foi indeferida a fls. 75/78.
Prestadas
as
informações
pela
Douta
Autoridade indicada como coatora a fls. 81/82.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 85/93 manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente se encontra
cautelarmente privado de sua liberdade de locomoção em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da prática, em tese, do crime tipificado no art. 168, caput, do
Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob os seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos
autorizadores
da
prisão
cautelar;
(ii)
inidoneidade
da
fundamentação do r. decisum vergastado; (iii) presença de
condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade
provisória; (iv) desproporcionaldiade da prisão preventiva ante a
penalidade concretamente aplicável à espécie e (v) excesso de
prazo na duração da custódia cautelar.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna-se pela
imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de
plano na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à
espécie, notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque inexiste demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à
situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consta dos autos que:
"Segundo restou apurado, a vítima locou uma
máquina a JEFFERSON. Ocorre que, percebendo
que o bem não estava na fábrica do paciente, o
ofendido decidiu rescindir o contrato de locação,
tendo JEFFERSON se comprometido a devolver a
máquina no prazo de 30 dias. Porém, o paciente não
cumpriu sua obrigação, restando apurado que havia
ventido o bem a terceira pessoa, como por ele
posteriormente admitido. Assim, reverteu a posse
direta que tinha do bem em decorrência de contrato
de locação em verdadeiro domínio da máquina,
dispondo dela como se dono fosse e, portanto, dela se
apropriando. A máquina não fora localizada para
ser restituída à vítima, nem tampouco fora esta
ressarcida do prejuízo suportado em razão da
apropriação indébita praticada (fls. 03/04, dos autos
de origem, no 0025357-40.2004.8.26.0196). O
crime foi cometido no ano de 2004, sendo que o
paciente não mais foi encontrado, o que levou à sua
citação por edital e suspensão do processo, com a
decretação da prisão preventiva (fl. 134, dos autos
de origem). Assim, verifica-se que era mesmo o caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de decretar-se a custódia." (fls. 86/87).
A
custódia
do
paciente
se
mostra
imprescindível à tutela da ordem pública e à conveniência da
persecução penal, não podendo a sociedade permanecer à mercê
daqueles que se mostram predispostos à prática de atos espúrios,
mormente considerando-se que, o paciente apropriou-se de
objeto que não lhe pertencia, tendo-o vendido a terceira pessoa,
como se proprietário fosse. Ademais, consta dos autos principais
que o paciente possui envolvimento anterior com práticas
delitivas, o que demonstra a necessidade da custódia (fls.
426/431).
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC
249.653/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Tampouco comporta concessão a ordem ao
argumento de que o r. decisum seria eivado de vício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação.
Como é cediço, não é necessário que a decisão
que decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante
de si” (cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12
de agosto de 2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pela impetrante, as demais “condições
pessoais favoráveis do paciente não são garantidoras de eventual direito
de liberdade, quando outros elementos constantes nos autos
recomendam as suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se:
STJ - Habeas Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR
MENDES.
Mais ainda, a pretensão do impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar
em razão da pena aplicável à espécie, é questão que se confunde
com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia
cautelar, e naqueles autos deve ser decidida, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do Juiz Natural.
Por outro lado, não se mostra suficiente a
adoção das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código
de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou, ainda, (iv) pela imposição de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
No mais, com relação ao excesso de prazo,
consigno que:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da
culpa, não há como tarifar prazo certo e definido,
porque cada caso deverá ser examinado em concreto,
em
função
de
suas
peculiaridades”
(RJDTACrimSP, 3:188).
Conforme
precedentes
do
Col.
Superior
Tribunal de Justiça:
“É entendimento consolidado nos tribunais que os
prazos indicados na legislação processual penal para
a
conclusão
dos
atos
processuais
não
são
peremptórios, de modo que eventual demora no
término da instrução criminal deve ser aferida
levando-se em conta as peculiaridades do caso
concreto”
(HC
371.363/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).
Exsurge das informações prestadas pela Douta
Autoridade indicada como coatora a seguinte cronologia dos
atos processuais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"O réu está sendo processado por fato ocorrido a
1/3/2004, tipificado em tese no artigo 168, caput, do
Código Penal.
O Ministério Público ofereceu denúncia aos
22/10/2004, estando o réu incurso no artigo 168,
caput, do Código Penal.
Ocorreu a suspensão do processo, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal.
Decretada a preventiva aos 14/6/2007.
O réu foi preso aos 24/7/2019, sendo revogada a
suspensão do processo" (fl. 81).
Da análise dos documentos que instruem a
impetração e daqueles que constam dos autos digitais da ação
penal n° 0025357-40.2004.8.26.0196, constata-se que a Douta
Autoridade indicada como coatora não tem poupado esforços
visando à regular instrução do feito em tempo hábil.
Conforme orientação pacífica do Col. Superior
Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do
caso concreto.
E, na espécie, o feito tramita com velocidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
compatível com a sua complexidade, já tendo sido realizada,
inclusive, a audiência de instrução, interrogatório e julgamento
aos 16 de dezembro de 2019, conforme informações da
Autoridade coatora (fl. 81).
À míngua de qualquer ilegalidade passível de
coibição, há que se manter a prisão preventiva escorreitamente
decretada pela Douta Autoridade indicada como coatora.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR